Tribunal: TJMT
Processo: 0000770-31.2004.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000770-31.2004.8.11.0079
RECORRENTE: W M ALVES E CIA LTDA.
RECORRIDO: AGROPECUARIA FOLTRAN .
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85906991) interposto por W M ALVES E CIA LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82698953):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO DOS BENS INDICADOS NA INICIAL, OU RESPECTIVA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS (INDENIZAÇÃO) - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA EVIDENCIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra petita); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.
2. Inexistindo, na inicial, qualquer pedido relacionado à restituição dos bens indicados na inicial, ou respectiva conversão em perdas e danos (indenização), declarada pela sentença impugnada, necessário se faz apenas afastar o excesso, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000770-31.2004.8.11.0079, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto interposto contra a apelação proposta pela Agro Pecuária Foltran Ltda., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0000770-31.2004.8.11.0079, ajuizada por W M Alves e Cia Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de determinar que a ré restitua à parte autora os bens indicados na inicial, consignando que não mais existindo tais bens ou não estando eles em estado hábil de funcionamento, deverá ser convertido em perdas e danos, cujo valor deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 20, § 4°, do CPC/73 (id 77720116 - p. 1, e id 77720117 – p. 1).
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para anular apenas a parte da sentença que extrapolou os limites estabelecidos na lide, para, assim, extirpar a condenação da ré à restituição dos bens indicados na inicial, ou respectiva conversão em perdas e danos (indenização), o que, por consequência, conduz a improcedência dos pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, além de inverter o ônus sucumbencial fixado na sentença.
A parte recorrente alega negativa de vigência aos artigos 422 e 629 do Código Civil, ao argumento de que “o decurso de tempo entre a propositura do feito e a efetivação da tutela jurisdicional acabou por tornar inócua a pretensão da Embargante de ser reintegrada na posse e retomar sua atividade comercial, restando-lhe tão somente aguardar o trânsito em julgado da Sentença para requerer ao Juízo providência que assegurasse o resultado prático equivalente à pretensão inicialmente deduzida, haja vista a impossibilidade de reintegrá-la na posse na serraria e restituir os bens móveis que ali ficaram depositados sob a responsabilidade da Embargada, (Art. 536, CPC), já que dentre os bens discriminados na Inicial pela Embargante, somente lhes fora restituído 01 (um) grupo Gerador Scania 110 Turbo com o Gerador de 180 Kva, em cumprimento ao Mandado de Restituição expedido pelo Juízo a quo (Certidão de Fls. 555)”.
Recurso tempestivo (id 86263974) e preparado (id 89347967).
Contrarrazões no id 92735466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 422 e 629 do Código Civil, a parte recorrente alega que “a par do esbulho praticado em face da Embargante, também deixou a Embargada de primar pela boa -fé na execução do contrato havido entre elas para exploração de madeira na área de sua propriedade”.
No entanto, o conteúdo normativo dos indigitados artigos não foi abordado no aresto recorrido, porquanto não guardam pertinência temática com o fundamento adotado pelo órgão julgador, qual seja, o julgamento extra petita ocorrido na sentença.
Com efeito, constou do aresto recorrido que “não se observa na petição inicial qualquer pedido, ainda que de forma sucessiva/alternativa, referente à restituição dos bens indicados na inicial, ou respectiva conversão em perdas e danos (indenização). Logo, nesse ponto a sentença é ultra petita, uma vez que o juiz foi além do pedido da autora”.
Logo, como não foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, fica obstado o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Por outro lado, se não há a devida impugnação do fundamento do acórdão recorrido, caracteriza-se a fundamentação deficiente, e atrai o óbice da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE PREJUDICADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. TERMO FINAL PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.
2. A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
(...)
8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.